Tribunal: TJMT
Processo: 0001562-85.2016.8.11.0039
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001562-85.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GONCALVES ANTONIO BONFIM - CPF: 511.286.246-72 (APELANTE), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO - CNPJ: 46.588.950/0001-80 (APELADO), MARCO ANTONIO MIRANDA DA COSTA - CPF: 202.668.148-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL – CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – PROVIMENTO.

Devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aferição do valor reparatório somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório.

Deve ser majorado o valor da indenização, a título de dano moral, quando se verificar que não foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gonçalves Antônio Bonfim,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, por ele proposta, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Recorrido ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por dano moral (id. 181190283, págs. 171/172).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o
quantum
arbitrado é irrisório e ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sustenta que o valor arbitrado não é condizente com as condições do ofensor e pugna pela majoração para, no mínimo, R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Apelado não apresentou as contrarrazões (id. 181190292, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 183254688, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gonçalves Antônio Bonfim,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, por ele proposta, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Gonçalves Antônio Bonfim propôs a Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, contra o Município de São José do Rio Preto/SP, salientando que é proprietário de uma Camionete Chevrolet D10, cor Branca, ano/modelo 1980/1981 e que, constantemente, vem recebendo notificações de autuações, referentes a supostas infrações de trânsito, cometidas no Município Requerido.

Salientou, na inicial, que o veículo não saiu da região e tampouco foi ao Requerido, bem assim que a Notificação recebida demonstra claramente que o veículo que cometeu a infração é da marca Ford, modelo F250, enquanto o seu é um Chevrolet, modelo D10.

Argumentou que simples olhada na fotografia que registrou a multa seria suficiente para constatar que as características dos veículos são diferentes, tratando-se de clonagem de placas.

Diante disso, requereu a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o parcialmente procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, torno definitiva a medida antecipatória de tutela concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar a nulidade do auto de infração de trânsito W710184373 (pág. 29) e CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (Súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos. Em consequência, EXTINGO O PROCESSO, com análise do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra esta decisão, Gonçalves Antônio Bonfim interpôs o Recurso de Apelação Cível.

O cerne recursal restringe-se ao valor da indenização arbitrado pelo Juízo singular.

É sabido que, no ordenamento brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão. Conquanto, preceituam a doutrina e a jurisprudência que o dano moral deve ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo.

Com efeito, a indenização deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor. Mas, também, que não penalize o ofensor além da sua atitude reprovável, isto é, há de se razoável.

Dessa forma, tenho sempre como norte a moderação, a razoabilidade e o bom-senso, devendo ser sopesados o grau da culpa, a capacidade econômica do causador do dano e a repercussão causada pelo ato.

No caso em questão, diante do abalo produzido na esfera psicológica do Apelante, gerado pelo recebimento de notificações de infrações de trânsito que não dizem respeito ao veículo de sua propriedade, bem assim pela falta de diligência do Apelado que sequer verificou que o veículo constante da fotografia que registrou o cometimento da infração de trânsito é totalmente diferente daquele registrado no órgão de trânsito, entendo que o valor arbitrado na sentença recorrida – R$ 1.000,00 (mil reais) –, a título de dano moral, mostra-se inadequado.

Com efeito, o valor fixado não se revela capaz de atenuar o abalo sofrido pelo Apelante e estimula a Administração Pública ao erro sem maiores consequências, não exercendo o caráter pedagógico esperado da condenação, ou seja, não atende os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa quadra, tenho que, pelo fato processual, que o valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Frise-se que tal valor, além de respeitar
os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, serve como desestímulo ao infrator.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 7.000,00, CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. Trata-se de veículo adquirido e regularmente transferido pela parte demandante, que foi apreendido por ter sido previamente clonado, através de engendroso esquema criminoso, no qual há forte suspeita da participação de servidores públicos e CRVAs, que por si só, implicaria na responsabilidade do DETRAN. No caso concreto, não há demonstração de que o CRVA em que realizada a transação integrava o esquema criminoso, por isso, se afasta a verificação de dolo. Todavia,
isso não retira a grave culpa desse mesmo CRVA, que não identificou a clonagem das placas
e realização da prática delitiva. A autarquia é responsável pelos atos praticados pelos CRVAs credenciados, como corolário das atribuições conferidas legalmente. Eventual direito regressivo pode ser buscado pela via própria, ressalte-se. Contudo, perante terceiros o DETRAN responde pelos ilícitos perpetrados, não podendo, portanto, ser afastada a responsabilidade. Demonstrada a fonte do dever de indenizar, cumpre analisar o pleito indenizatório, por dano moral. Cabe frisar que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 52 do Código Civil.
O dano moral possui natureza compensatória. Para amenizar a dor, o sofrimento, humilhação, concede-se à vítima do fato indenização pecuniária. No caso, diante das circunstâncias do caso concreto, o valor devido deve corresponder a R$ 7.000,00
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 51227509020198210001, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Redator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 23-08-2023). (Negritei).

Diante disso, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Gonçalo Antônio Bonfim, para majorar o valor da indenização por dano moral, arbitrando-o em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023